Tribunal: TJPA
Processo: 0002791-48.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002791-48.2014.8.14.0110

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELIZANGILA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0002791-48.2014.8.14.0110

COMARCA DE ORIGEM: GOIANÉSIA DO PARÁ

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

EMBARGADA: ELIZÂNGELA DOS SANTOS

ADVOGADA: BRENA FERREGUETE MAGALHÃES - OAB/PA 19.874-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que confirmou parcialmente a responsabilidade da embargante por danos morais e materiais decorrentes de descarga elétrica que vitimou menor. A embargante alega omissão quanto à inversão do ônus da prova e quanto ao índice de juros aplicável ao montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, ao não abordar expressamente (i) a inversão do ônus da prova em sentença (ii) a incidência de índice específico de juros, matéria esta não suscitada em fase anterior do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo seu escopo restrito ao esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A questão do ônus da prova foi tratada no acórdão embargado, com expressa menção à inexistência de prejuízo processual pela inversão realizada.

5. O pedido de aplicação de índice de juros pela SELIC constitui inovação recursal, inadmissível em sede de Embargos de Declaração.

6. Constatado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a fixação de multa de 2% sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, tendo em vista a advertência anterior à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada pelo caráter protelatório.

“Tese de julgamento: Embargos de Declaração não se prestam à reanálise de matéria já decidida, e a inovação recursal é inadmissível nesta via recursal. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos aclaratórios."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 20699239, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. CAMINHÃO CARREGADO COM MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA QUE ENCOSTOU EM FIO DE REDE ELÉTRICA. DESCARGA QUE VITIMOU MENOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FIAÇÃO EM ALTURA INFERIOR AO MÍNIMO PERMITIDO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. DESPESAS COM FUNERAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. PENSÃO MENSAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 20699239, não enfrentou todos os pontos levantados na Apelação em relação a inversão do ônus probatório apenas quando da prolação da decisão pelo MM. Juízo a quo, bem como, em relação ao art. 406 do C.C, qiue diz respeito aos juros incidentes sobre a condenação de danos morais.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão/contradição apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 21320019.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024..

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação a inversão do ônus probatório apenas quando da prolação da sentença.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca desta matéria no id. 19888725 Páginas 1-2, senão vejamos:

“(...) 3.1 Da responsabilidade – ônus da prova - excludente

Inicialmente, aduz a apelante que a inversão do ônus da prova apenas por ocasião da sentença configura erro de procedimento, resultando em prejuízo à recorrente pela não produção de provas. E, no mérito, aduz a inexistência de ato ilícito e culpa exclusiva de terceiro, além de impugnar o dano emergente, o pagamento de pensão e os danos morais.

Em relação à preliminar, consoante entendimento predominante, a mera alegação da nulidade não basta para que seja declarada, sendo necessária a comprovação de prejuízo à parte, o que não se verifica no caso em comento.

Da análise dos autos, verifico que a apelada, em sua exordial, trouxe elementos comprobatórios relativos aos fatos constitutivos do seu direito, juntando, inclusive vídeos e fotos que, em momento algum foram impugnados pela apelante, presumindo-se, portanto, verdadeiros os fatos nele provados.

Desta feita, verifica-se que a autora conseguiu comprovar: (a) conduta ilícita da apelante, que não obedeceu aos padrões mínimos estipulados para fixação dos fios da rede elétrica, os quais encontravam-se a apenas 4m (quatro metros) do solo (Id. 6669591 a 6669594); (b) resultado – morte do menor Wanderson dos Santos Teixeira e (c) nexo causal entre a conduta e o resultado, demonstrado pela causa da morte por “choque cardiogênio provocado por descarga elétrica”, conforme certidão de óbito Id. 6669597 – pg. 2.

Assim, pelo ônus normal da prova, competia à apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, que a fiação estava dentro dos padrões exigidos pelas normas técnicas, ou que o veículo envolvido estava fora de tais normas, no que não obteve êxito.

Com efeito, quando aberto prazo para especificação de provas, a apelante requereu, dentre outras, a realização de perícia para atestar a altura da fiação no local do acidente (Id. 6669616 – pg. 4/5), porém, optou por desistir da produção da prova em audiência (Id. 6669627).

Cumpre ressaltar que tal prova, pela distribuição normal do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, competia à apelante, não podendo posteriormente tentar se beneficiar de sua própria decisão de desistência para arguir prejuízo à defesa.

Dito isto, rejeito de imediato a preliminar de nulidade da sentença, posto que a inversão do ônus da prova não causou prejuízo ao direito de defesa da apelante, uma vez que lhe foi oportunizada a produção de prova, da qual desistiu sem qualquer justificativa, não conseguindo comprovar aquilo que lhe competia naturalmente pela distribuição do ônus probandi, independente da inversão (...)”.

No que tange ao indice a ser aplicado na atualização incidente sobre a condenação dos danos morais, tenho que esta matéria não foi alegada em sede de apelação, retratando-se de inovação recursal.

Assim, a alegação de tema que não fora suscitado na origem, nem tampouco no recurso de apelação, sendo trazidos tão somente em sede embargos de declaração, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência.

Isto Posto não conheço do recurso neste ponto.

Por fim, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente foi previamente advertida no id. 19888725 - Pág. 4, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024